Tribunal: STF
Processo: ADI 1125
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-02-01
Data de publicação: 1995-02-01

Ementa:
EMENTA:  CONSTITUCIONAL.   MINISTÉRIO  PÚBLICO.  CONTROLE
INTERNO. Medidas Provisorias 590, 627 e 667, de 1994, art. 4., IV.
            I. - No caso de reedição da medida provisoria, ou no caso
de  sua conversão  em  lei, podera  o autor  da  ação direta  pedir a
extensão da ação a medida provisoria reeditada ou a lei de conversão,
para  que a inconstitucionalidade  arguida venha a ser apreciada pelo
STF, inclusive no que toca a liminar pleiteada. ADIn 1085-DF.
            II. - Suspensão cautelar da eficacia das expressões "e do
Ministério  Público da União" constantes  do inciso IV do art. 4. das
Medidas Provisorias 590, de 1994, e subsequentes.